Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734303-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AMERICA TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ACOLHIDA. INTERESSE DE AGIR. PREJUDICADA. SEGUNDA FASE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA. PERÍCIA. PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. LIVRE APRECIAÇÃO PELO JUIZ. IRREGULARIDADE. COMPROVADA. RESSARCIMENTO. DEVIDO. 1. Constatado que a decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, prevista no artigo 550, §5o, do Código de Processo Civil, afastou a preliminar de ausência de interesse processual, resta atraída a preclusão sobre a discussão da matéria na apelação interposta somente na segunda fase. 2. A ação de exigir contas é um procedimento especial que se desdobra em duas fases distintas e sucessivas. Na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestá-las, serão elas julgadas e apreciadas se apresentadas. 3. A segunda fase da ação de exigir contas, nos termos do artigo 551 do Código de Processo Civil, estabelece que a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina, com especificação das receitas, aplicação das despesas, além de, quando necessária, ser acompanhada de um histórico justificativo de cada lançamento. 4. A produção de prova pericial foi necessária em decorrência da diversidade e do volume das operações financeiras questionadas. 5. O laudo pericial elaborado comprovou as irregularidades especificadas e a existência de crédito em favor da autora. 6. O réu não produziu prova de fato capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, com isso sua pretensão não merece acolhimento. 7. As provas produzidas são do processo e não dos demandantes. Elas são valoradas da mesma forma, uma vez que, consoante o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o magistrado indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 8. O juiz, destinatário das provas que instruem os autos, convencido de que os fatos alegados estão demonstrados, deve solucionar a lide sem delongas. 9. As conclusões que o réu reputa por equivocadas na sentença recorrida não se verificam, uma vez que as provas utilizadas pelo juiz a quo para formar o seu convencimento restaram devidamente indicadas. 10. Preliminar de coisa julgada acolhida. 11. Preliminar de falta de interesse processual prejudicada. 12. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 330, inciso III, 371, 473, § 2o, e 479, todos do CPC, sustentando ausência de interesse processual, haja vista que a metodologia empregada no laudo pericial é própria de ação revisional. Afirma que não cabe ao perito, em sede de ação de prestação de contas, analisar cláusulas e encargos financeiros para verificar se os débitos efetuados na conta da recorrida em virtude do contrato estão corretos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 330, inciso III, 371, 473, § 2o, e 479, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (REsp 2.022.953/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1.927.794/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021